Tribunal: TJMT
Processo: 1047936-92.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047936-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTAVEIS LTDA - CNPJ: 22.236.575/0001-40 (APELADO), WECSLEY RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 937.431.141-00 (APELADO), JACQUELINE VIEIRA MASCARENHAS DE ALMEIDA - CPF: 990.166.481-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE AO PROCESSO EXECUTIVO – REGRAMENTO ESPECÍFICO DO ART. 924 DO CPC – INÉRCIA DO EXEQUENTE QUE ENSEJA SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame: execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa.

II – Questão em discussão: possibilidade de aplicação da hipótese de extinção prevista no art. 485, III, do CPC a processo de execução, sem observância das normas específicas contidas nos
arts
. 921 e 924 do mesmo diploma legal.

III – Razões de decidir: o processo executivo rege-se por disposições próprias (Livro II do CPC), que preveem, em rol taxativo, as hipóteses de extinção da execução. O abandono da causa não se insere dentre elas, devendo eventual inércia do exequente ensejar a suspensão do feito e o posterior reconhecimento da prescrição intercorrente, e não a extinção prematura do processo.

IV – Dispositivo: recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1047936-92.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante
contra INDÚSTRIA
DE EMBALAGENS ESTRELA DESCARTÁVEIS LTDA., WECSLEY RODRIGO DE ALMEIDA e JACQUELINE VIEIRA MASCARENHAS DE ALMEIDA, declarou a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, apesar de regularmente intimado, o exequente permaneceu inerte, deixando de impulsionar o feito (cf. Id. nº.

320572860).

O Banco apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando, em síntese, que a extinção da execução por abandono de causa é juridicamente impossível, pois o art. 485, III, do CPC aplica-se exclusivamente às ações de conhecimento, não alcançando o procedimento executivo, que possui regras próprias de extinção, previstas no art. 924 do CPC.

Argumenta, ainda, que eventual inércia do credor não autoriza a extinção do feito, mas apenas sua suspensão e arquivamento provisório, nos termos do art. 921 do mesmo diploma legal, até eventual configuração da prescrição intercorrente.

Defende, ademais, que não restou configurado abandono da causa, tampouco houve intimação pessoal do exequente, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, o que por si só torna nulo o decisum.

Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº.

320572865).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, em razão da ausência de
angularização
da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade jurídica de extinção de uma execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da alegada inércia do exequente.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em definir se é possível aplicar à execução, regida por normas específicas, a regra geral de extinção por abandono da causa, típica dos processos de conhecimento.

No caso, a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo configurado o abandono do processo pelo Banco exequente, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Consta dos autos que o exequente foi intimado em 28/04/2025 para se manifestar e impulsionar o feito, diante da constatação de inércia processual — notadamente pela ausência de pedido de prosseguimento da execução, indicação de bens ou atualização do débito.

Diante da falta de manifestação, o juízo reiterou a intimação em 09/05/2025
, concedendo nova oportunidade para cumprimento da diligência. Decorridos mais de 60 dias desde a primeira intimação (e mais de 30 dias da segunda), não houve qualquer peticionamento, razão pela qual o magistrado considerou caracterizada a desídia e extinguiu o processo. Todavia,

Primeiramente, é importante ressaltar que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em
comento.

Nessa linha, o art. 924 do CPC dispõe de forma taxativa as hipóteses de extinção da execução:

“I –
a
petição inicial for indeferida;

II –
a
obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV –
o
exequente renunciar ao crédito;

V –
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Como se vê, o abandono da causa não integra o rol das causas legais de extinção da execução. Logo, a decisão que extingue o processo executivo com base no art. 485, III, do CPC incorre em erro de aplicação normativa.

A inércia do exequente, em tais hipóteses, enseja a suspensão do processo, na forma do art. 921, III e § 1º, do mesmo diploma, permanecendo o feito arquivado por um ano e, posteriormente, sujeito à contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

O entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que a paralisação da execução não autoriza sua extinção, mas apenas sua suspensão, como forma de assegurar a efetividade da tutela executiva e os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, colhe-se do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório. (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023).

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal
hipótese.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00037098620138110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024).

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, III do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu § 1º, postula a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que, in
casu
, não ocorreu, não havendo sequer a certificação do decurso do prazo para manifestação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...] 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes. (STJ. REsp n. 1.977.579/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC, o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte. (TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC. (TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o processo executivo com base em norma que não lhe é aplicável, violou os
arts
. 771, parágrafo único, e 924 do CPC, razão pela qual deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Além disso, impende destacar que, mesmo que o exequente tenha se mantido inerte por determinado lapso temporal, a solução processualmente adequada é a suspensão e arquivamento provisório, e não a extinção prematura, sob pena de frustrar o direito material de crédito e contrariar os princípios da efetividade jurisdicional e da segurança jurídica.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025